Tribunal: TJDFT
Processo: 0738856-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Agravo de Instrumento – Sentença Proferida na Origem – Recurso Prejudicado. JOSEMIR DE SOUZA ABREU interpôs Agravo de Instrumento visando obter a concessão de tutela de urgência, em razão de suposto erro no gabarito dos itens 77, 78, 99 e 118 da prova do Concurso para preenchimento das vagas no cargo de Escrivão de Polícia Civil do Distrito Federal. O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (ID 31293433). Conforme se observa, foi proferida Sentença julgando improcedente o pedido contido na inicial, da qual o agravante interpôs Recurso de Apelação. Há, portanto, perda superveniente do objeto do presente Agravo de Instrumento. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos arts. 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I.